Tribunal: TJMT
Processo: 1031071-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031071-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.477.541-00 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1031071-28.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:
Roberto Pereira do Nascimento

Apelada
:
Boa Vista Serviços S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL
–

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor
na plataforma Serasa Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1031071-28.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:
Roberto Pereira do Nascimento

Apelada
:
Boa Vista Serviços S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Roberto Pereira do Nascimento, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória de dano moral que move contra Boa Vista Serviços S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformado, sustenta o apelante o desacerto da sentença mencionando que os documentos coligidos pela ré são insuficientes para demonstrar a comunicação prévia. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da inscrição realizada, arbitrando o pagamento de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 220127246).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1031071-28.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:
Roberto Pereira do Nascimento

Apelada
:
Boa Vista Serviços S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Roberto Pereira do Nascimento manejou ação declaratória c/c indenizatória de dano moral contra Boa Vista Serviços S.A. aduzindo que teve seu nome inscrito pela ré sem a prévia notificação, tornando ilegal a inscrição.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade (id. 220127224).

Irresignado, recorre o autor sustentando que os documentos apresentados pela ré não demonstram a ocorrência da prévia notificação.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Isso porque, em que pese o autor defender a ausência de comunicação prévia, é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via endereço eletrônico (e-mail).

Ressalta-se que a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há sequer a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula no 404 do STJ, mas, apenas, a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2o, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(TJMT, RAC n.

1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022 - negritei).

De mais a mais, não há como ignorar que atualmente em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação por endereço eletrônico, passou a ser a forma usual de comunicação.

Nesse cenário, ressai dos autos que no dia 18.03.20, por meio do endereço de e-mail
comunicadoimportante@aviso.scpc.com.br
, a carta comunicado foi encaminhada ao e-mail indicado pelo consumidor no momento de seu cadastro, qual seja,
rob41roberto@hotmail.com
.

Logo, restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, vez que encaminhou ao consumidor o comunicado prévio da dívida ao exato endereço eletrônico fornecido por este quando do seu cadastro.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor
.” (RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO –
ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA
– ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

II - Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação”.
(RAC n. 1002750-97.2022.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024